Tribunal: STF
Processo: HC 76892
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
        CRIMES IMPUTADOS A EX-PREFEITO MUNICIPAL: ARTIGOS 319,
314, E 312 DO CÓDIGO PENAL.
        DENÚNCIA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA, RECEBIDA POR JUIZ DE 1
GRAU, ANTES DO ADVENTO DA C.F. DE 1988.
        COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (ART. 29, X, DA C.F.).
        Validade dos atos praticados, inclusive a própria
denúncia.
        Inexistência de nulidades absolutas.
        Inocorrência de prejuízo para o réu.
        Classificação dos delitos, a ser oportunamente confirmada
ou modificada, com observância das formalidades cabíveis.
        Prescrição regularmente interrompida.
        Constrangimento ilegal indemonstrado.
        "H.C." indeferido.